Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713937-69.2020.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-seas partes sobre ojulgamentodo RE 1.317.982 (Tema 1.170). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator